Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ALIMENTÍCIO. RENOVAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO. RITO DA PENHORA.
1. Não é possível a renovação de decreto prisional em execução de alimentos com fundamento na mesma dívida quando o devedor já permaneceu preso durante o tempo definido pelo magistrado, sem quitar os respectivos débitos, sob pena de caracterização de bis in idem.
2. Ocorrendo a notificação e autorização da parte credora, possível a alteração do rito de constrição pessoal para patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido